Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Processo : 0725170-29.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria (id. 27957995) que indeferiu o pedido liminar ao agravo de instrumento, à mingua de demonstração de perigo de dano a satisfazer requisito legal, mantendo a r. decisão do juízo singular que negou a tutela de urgência para cobertura de procedimento cirúrgico ao autor, aqui embargante. Em síntese, aponta contradição, porquanto o decisum não teria considerado a tese de que o beneficiário necessita da intervenção cirúrgica para aliviar o quadro de dores fortes que está sofrendo, inclusive dificultando a sua locomoção, conforme laudo médico. Defende que “não é porque não está sendo solicitada a cirurgia em caráter emergencial que não se trata de um tratamento de emergência”. Logo, postula o reconhecimento da urgência na hipótese, malgrado a solicitação da cirurgia seja de natureza eletiva. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação do agravante para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c art. 183, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator